Tribunal: TJBA
Processo: 8000943-67.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000943-67.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANA NEVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação simultaneamente interpostos contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada pela servidora pública em face do ente municipal. A sentença reconheceu que a autora possui vínculo estatutário com o Município desde 2002, não sendo devidas verbas celetistas, e concluiu pela ausência de provas quanto à inadimplência das verbas constitucionais alegadas na inicial. A autora recorreu sustentando ausência de pagamento de férias e décimo terceiro salário nos cinco anos anteriores à propositura da ação. O Município, por sua vez, recorreu requerendo a revogação da gratuidade judiciária concedida à autora, sob o argumento de ausência de hipossuficiência, além da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso da autora pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo; (ii) estabelecer se é cabível a revogação da gratuidade de justiça e a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação da autora não pode ser conhecido por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça e a regular intimação para pagamento.

A gratuidade de justiça só deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88 e do art. 98 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto, pois a autora, mesmo intimada em segunda instância, não apresentou prova de hipossuficiência, sendo juntado aos autos contracheque recente com remuneração bruta de R$ 8.726,62.

Não restou configurada hipótese de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, pois não fora demonstrado que a autora tenha alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo com intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da autora não conhecido. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 80 e 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000943-67.2020.8.05.0258
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados SILVANA NEVES DA SILVA e MUNICIPIO DE TEOFILANDIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .